Tribunal: TJES
Processo: 5008283-80.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008283-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO HONDA S/A.
RECORRIDO: ALLAN MONTEIRO NETO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008283-80.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO HONDA S/A.

RECORRIDO
: ALLAN MONTEIRO NETO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO PRESTAMISTA). TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE APENAS QUANTO AO SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, a autora em sua peça inicial, afirma que a requerida promoveu cobranças abusivas de taxas administrativas e seguro prestamista inseridos em seu contrato de financiamento. Diante disso, requer a restituição em dobro dos valores cobrados e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a parte Ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela parte autora consistem: (i) na verificação dos aspectos legais para cobrança das taxas administrativas previstas no contrato de financiamento e do seguro “prestamista”; (ii) na avaliação dos requisitos necessários a percepção de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao mérito, verifico que o recorrente pretende o reexame da discussão referente às cobranças lançadas no seu contrato de financiamento a título de tarifa de cadastro, registro do contrato no órgão de trânsito, e seguro prestamista de modo, no que concerne às matérias ventiladas
in casu
, atinentes à inclusão de tarifas e encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, passo à sua análise individualizada.

5. Sobre a Tarifa de Cadastro, a sua mera inserção contratual não implica em abusividade no plano abstrato, dado que essa rubrica corresponde em regra à remuneração de serviços efetivamente prestados pela instituição financeira, sendo amplamente admitida essa exação pelo STJ, que já pacificou a matéria sob a égide do art. 543-C, do CPC. Confira-se
:
“[...]
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) [...]” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6. Denota-se, contudo, que não está inviabilizado ao julgador examinar, no caso concreto, a existência de cobrança abusiva, quando a imposição em testilha acarretar vantagem excessiva ao fornecedor, em detrimento da parte hipossuficiente. Nesse viés, unificou-se o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime: “ [...]
Sobre a Tarifa de Cadastro. É legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, por ser destinada à remuneração de serviços, tais como realização de pesquisa em serviço de proteção ao crédito, base de dados etc, podendo ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento de forma não cumulativa. No entanto, sob o enfoque da abusividade, referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado.
[...]”. (TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME).

7. O parâmetro de confrontação da abusividade é a média praticada no mercado pelas instituições financeiras, no período da celebração do ajuste. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente: “[...]
Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado
[...]”.

8. Ocorre que, no processo em curso, não foram agitadas considerações acerca da abusividade da tarifa in concreto, compondo-se a causa de pedir da increpação genérica de ilegalidade da cobrança, em flagrante contraste com a jurisprudência pacífica da Corte Superior. A parte consumidora olvidou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação, restringindo, dessarte, a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula (CPC, art. 128). Ademais, ainda que fosse admissível tal cotejo, inexiste evidência objetiva de excesso (em janeiro de 2024, a tarifa média divulgada pelo BACEN entre os bancos privados perfazia R$ 1.159,17, enquanto a cobrança da referida tarifa
in casu
se deu no valor de R$ 790,00. Para a referência de períodos diversos, consultem-se: http://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARBANVALMED e http://www.bcb.gov.br/?TARBANDADOS). Sendo assim, à luz dos arestos antes mencionados e em face das considerações feitas, entendo que, de fato, não há que se falar em afastamento da referida cobrança, merecendo reforma a r. sentença no particular.

9. Por sua vez, no que concerne à tarifa de registro de contrato, é necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº 1.578.553/SP, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou o Tema nº 958, com a seguinte tese: "É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso.
"

10. Assim, a cobrança pela realização do registro do contrato revela-se legítima, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço.

11. Isso posto, não se pode olvidar da inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), mas, no caso dos autos, a demonstração da existência/inexistência do registro do contrato só poderia ser realizada por meio da simples apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), cuja posse é do detentor do veículo. Trata-se de prova cuja produção lhe compete, pois, sendo o detentor (ou ex-detentor) do documento, deveria, no mínimo, apresentar sua cópia para sustentar eventual abusividade da cláusula contratual.

12. Ademais, a inversão do ônus probatório não se mostra cabível neste ponto, uma vez que é inverossímil presumir que não tenha acesso ao documento do veículo ou a sua reprodução.

13. No caso concreto, observa-se que a parte consumidora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, nota-se por meio de
print
de tela no bojo do recurso inominado, não impugnado especificamente pelo recorrido, que o registro quanto a alienação fiduciária junto ao Detran foi devidamente realizada. Dessa forma, assiste também razão ao recorrente quanto à validade da cobrança da tarifa de registro do contrato.

14. No que tange à cobrança de seguro de proteção financeira, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n° 972 estabelece que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora a ela vinculada, devendo ser assegurada a liberdade de escolha. Cito o referido tema, in verbis: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

15. Na hipótese dos autos, não há evidências de coação ou indução similar frente ao consumidor para a adesão ao seguro prestamista, como condicionante para o financiamento. No entanto, também não há prova segura de que tenha sido facultado ao consumidor a aquisição do seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese nº 972 do STJ.

16. Portanto, entendo que tal cobrança deve ser considerada abusiva, tal como reconhecido pelo Juízo de origem, devendo ser restituída. A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

17. No caso dos autos, por se tratar de contrato firmado em janeiro de 2024, deve ser procedida a restituição em dobro, tal como reconhecido em sentença.

18. Por fim, quanto aos danos morais, comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente.

IV. DISPOSITIVO

19. Em face das considerações alhures,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES:
a) os
pedidos autorais
no que se refere à
declaração de nulidade das cláusulas referentes à cobrança de “tarifa de cadastro” e “despesas de registro”,
reconhecendo-se a regularidade das referidas rubricas; b) o pedido de compensação por danos morais.

Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

20. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)